Tribunal: STF
Processo: Rcl 44018
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AFASTAMENTO DA NORMA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    I -Incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia decisão desta Corte, à época, que justificasse o prosseguimento desse feito. 



    II - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o reconhecimento de “fraude na contratação, não pela atividade desempenhada pelo reclamante, mas, sim, pela existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços”.



    III - O TST, a meu ver, não declarou explícita ou implicitamente a inconstitucionalidade do dispositivo apontado, mas apenas interpretou o seu conteúdo. Este processo de interpretação legal, função inerente à toda atividade jurisdicional, não afronta a SV 10. No entanto, verifico que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. 



    IV - Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, e com a ressalva da minha posição pessoal em sentido contrário, deve ser observado o entendimento da maioria do Colegiado deste Supremo Tribunal no sentido de reconhecer, na hipótese dos autos, a existência de afronta à Súmula Vinculante 10. 



    III - Agravo regimental a que se dá provimento para julgar parcialmente procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.